Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728537-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (autor), contra as decisões de ID101247359 e 101603372 dos autos originais, proferidas pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra JOÃO CARLOS DUARTE, processo no 0704404-53.2020.8.07.0011, assim decidiu: ID 101247359 “1. Apesar das sucessivas e por vezes extemporâneas petições apresentadas pelas partes, a petição inicial está encartada no ID 86986708. Em que pese a advertência feita em decisão anteriormente prolatada, as partes continuam peticionando e juntando documentos, sem observar o rito processual adequado, assumindo, assim, os ônus do tumulto processual causado. 2. Há nos autos documentos em duplicidade. Assim, às partes para indicarem os IDs que deverão ser excluídos, para a correta formação dos autos. Prazo de 05 dias. 3. Há, também contestação apresentada antes mesmo do recebimento da inicial. Referida contestação foi acolhida tão somente para dar o réu por citado, mas é certo que é necessário oportunizar nova defesa, sob pena de nulidade. Assim, determino a exclusão da contestação de ID 83979480 e de todos os documentos que a acompanharam e defiro o prazo de 15 dias para o réu apresentar nova contestação, observando a emenda apresentada. 4. Determino ao autor à complementação das custas, observando que se trata de procedimento comum e a guia apresentada anteriormente foi relativa à tutela antecipada antecedente. Prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. 5. Ante a não apresentação da caução determinada na decisão de ID 79786480, revogo a medida anteriormente concedida. Oficie-se ao 2o Ofício de Protesto e ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando esta decisão. Após, venham conclusos.” ID 101603372 “Indefiro o pedido de reconsideração. A decisão que concedeu a tutela determinou o depósito da quantia em juízo (ID 79786480), estando, portanto, preclusa. Posteriormente, foi proferida decisão afastando a possibilidade de carta fiança e, mais uma vez, determinado o depósito, o que não foi atendido (ID 82116901). Assim, nada a prover. Advirto, ainda, a parte autora que a reiteração de pedidos já analisados importará em condenação como litigante de má-fé. À Secretaria, para cumprir a decisão precedente.” Descontente, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou a ação na qual discute contrato de compra e venda das cotas sociais da própria empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, que eram de titularidade do requerido, ora agravado. Afirma que lhe foi deferida tutela de urgência assim vazada: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para:1) Suspender a exigibilidade da cobrança em relação ao autor quanto cessão das cotas feitas pelo réu a Reinoldo de Mello;2) Determinar ao Cartório do 2o Ofício de Protesto que suspensa a eficácia ou se abstenha de promover protesto referente à intimação de ID Num. 79514912;3) Determinar a suspensão da ação de execução ajuizada pelo réu em desfavor do autor processo no 0740670-69.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.(...)Defiro a prestação de garantia por meio de depósito judicial do valor cobrado, prazo de 5 (cinco) dias, e da parcela vincenda na data de seu vencimento. (...)” (ID 79786480) Pondera que é legal e idônea a carta fiança apresentada como forma de caução determinada na liminar, inclusive de valor superior ao da garantia exigida. Alega também que a r. decisão a quo indevidamente teria concedido novo prazo para contestação, o que encontra óbice legal na preclusão consumativa, posto que referida peça processual já consta dos autos. Liminarmente requer: a) concessão de efeito suspensivo ativo para, sobrestar os efeitos das decisões agravadas até o julgamento do presente recurso, suspendendo-se os efeitos do protesto decorrente da execução do contrato; b) “seja determinada a suspensão da ação de execução ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, no processo no 0740670-69.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF”; c) seja aceita a Carta Fiança. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 28771587). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, constata-se, primo ictu oculi, que o indeferimento do pedido de substituição da caução em dinheiro por uma Carta Fiança foi objeto da decisão de ID 82116901, proferida em 27/01/2021, a qual restou assim vazada: “INDEFIRO o depósito caução por meio de carta fiança e ressalto que a decisão de ID 79786480 foi bastante clara no sentido de deferir o depósito judicial do valor cobrado e da parcela vincenda na data do seu vencimento. Intime-se a parte autora para promover o depósito judicial no prazo de 48h, sob pena de revogação da decisão liminar.” Contra referida decisão não se tem notícia da interposição de recurso, pois, como o próprio recorrente admite, recorreu contra a decisão posterior, na qual se indeferiu o recebimento de Contratos da empresa como caução. Portanto, é inarredável que somente agora, nove meses depois do indeferimento do pedido de substituição da caução em dinheiro por Carta Fiança que a parte quer rediscutir a questão por meio do presente recurso, o que é defeso fazê-lo, pois se trata de questão preclusa, hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal, o que impõe o seu não conhecimento. Com relação à tese recursal de que teria sido indevidamente reaberto prazo para contestação, entendo que referida pretensão não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, a necessidade de organização do processo, como o fez o d. Juízo a quo, para que seja apresentada contestação, considerando a emenda a inicial recebida posteriormente, não enseja urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015, do CPC, uma vez que pode ser questão suscitada em preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte recorrente. Por outro lado, como sabido, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator